Tribunal: TJDFT
Processo: 0743053-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743053-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEBASTIAO VERISSIMO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de SEBASTIÃO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA, pela qual indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pelo agravado até a quitação do débito. Conforme consta da decisão ora vergastada, em razão de a credora não ter logrado êxito no tocante à localização de bens de propriedade do devedor com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, requereu àquele Juízo a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da verba salarial do agravado até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão ora vergastada. Inconformado, o exequente interpõe o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário da executada não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade nos termos do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não possui caráter absoluto. Sustenta que a restrição derivada do referido artigo deve ser interpretada de acordo com a sua finalidade, não podendo ser aplicada em desacordo com os demais princípios que orientam o ordenamento jurídico vigente, destacando o direito de o credor obter o seu crédito. Ressalta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.874.222-DF, o relativizou a cláusula legal de impenhorabilidade salarial, impenhorabilidade para permitir a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para pagamento de dívida sem caráter alimentar. Afirma que “...está ocorrendo, na prática, um verdadeiro afunilamento das opções que tanto o Agravante quanto o judiciário possuem para buscar bens passíveis de penhora do Agravado, fazendo com que haja, consequentemente, um eminente risco de incidir o instituto da prescrição intercorrente no presente caso.” Alega que o agravado é servidor público do Superior Tribunal de Justiça, com renda brita mensal de Agravado é servidor do Superior Tribunal de Justiça e que recebe remuneração bruta de R$ 18.304,27 (dezoito mil, trezentos e quatro reais e vinte centavos), de modo que o percentual pleiteado pela penhora, perfazendo o equivalente a 20% (vinte por cento) desses rendimentos, não é capaz de lhe retirar a capacidade financeira para o custeio de despesas essenciais, de forma que o deferimento da medida se afigura razoável e com o entendimento exposto nas jurisprudências que colaciona em abono à sua tese. Defende a presença dos pressupostos necessários para antecipação da tutela recursal, destacando a necessidade de se garantir eficácia à tutela jurisdicional executória, “...pois caso não seja deferida a liminar, o Agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que não estão sendo encontrados outros bens passíveis de penhora do Agravado, conforme será constatado, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito.” Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a decisão agravada seja liminarmente reformada, de forma a ser deferida a penhora vindicada, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 52167470. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação, notadamente em processo que, ao contrário do destacado pelo agravante, não há risco iminente de ser constatada a prescrição intercorrente por falta de bens do devedor. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garanta do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no contracheque do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de plano, sem garantir ao executado oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento no endereço de ID 91763656, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator